Tribunal: TJSP
Processo: 0002258-33.2022.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - Pleito liberatório – Alegação de propriedade legítima por terceiros de boa-fé – Não acolhimento – Interesse processual presente (artigo 118 do Código de Processo Penal) – Automóvel (caminhão reboque e semi-reboque) apreendido em contexto de prisão em flagrante por tráfico ilícito de considerável quantidade de drogas (25

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - Pleito liberatório – Alegação de propriedade legítima por terceiros de boa-fé – Não acolhimento – Interesse processual presente (artigo 118 do Código de Processo Penal) – Automóvel (caminhão reboque e semi-reboque) apreendido em contexto de prisão em flagrante por tráfico ilícito de considerável quantidade de drogas (25 tijolos de cocaína, pesando 23,9 kg), a ser transportada entre estados da federação – Ação penal que ainda se encontra em estágio inicial, com denúncia recentemente recebida – Necessidade de dilação probatória a fim de se apurar a utilização do veículo para o cometimento do delito em questão, com possibilidade de efeito expropriatório (CF/88, art. 243, e Lei no 11.343/06, art. 63) .

RECURSO DESPROVIDO.